Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Embargos de terceiro – Promessa de compra e venda de unidades imobiliárias e incorporação não registradas – Obra inacabada, com apenas 28,97% construídos – Admissibilidade dos embargos. Penhora desconstituída, com base em precedente do STJ, e considerando que foi efetuada muito tempo depois daquele contrato, que antecede até ao pedido de cumprimento de sentença – Honorários devidos pela terceira embargante ante o princípio da causalidade. Bases de cálculo: 10% do valor da causa (embargos), modificado ex officio, para que corresponda ao mesmo valor da dívida exequenda.